Tribunal: TJMT
Processo: 0002265-66.2018.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002265-66.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RANIEL ANTONIO CORTE - CPF: 424.174.901-10 (APELANTE), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), ARY LINDEMANN JUNIOR - CPF: 502.659.381-04 (APELANTE), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (APELANTE), MARLEIDE ALVES DE LIMA CORTE - CPF: 284.273.601-00 (APELANTE), ROGERIO ROSENO SANTANA - CPF: 651.921.171-00 (APELADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ÉRIKA DE LIMA CORTE (APELANTE), ARY LINDEMANN JUNIOR - CPF: 502.659.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEIDE ALVES DE LIMA CORTE - CPF: 284.273.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – INDEFERIDO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REGULARIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MORTE DA REQUERIDA – SUPRIDA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA ATUAÇÃO DE SEU PAI QUE ATUAVA COMO SEU PROCURADOR E TAMBÉM É APELANTE – REJEITADA PRELIMINAR DE PLÁGIO – DESPICIENDA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO TOCANTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O LÍDIMO DESLINDE DA CAUSA – ACOLHIMENTO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPLEMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561/567 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS REFERIDOS NA SENTENÇA SÃO UNILATERAIS E MERAMENTE INDICIÁRIOS, DEVENDO SEREM RATIFICADOS POR PROVA TESTEMUNHAL – ARGUMENTOS E TESES CONTRAPOSTAS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Superada a questão preliminar de recolhimento do preparo, porquanto comprovado o recolhimento das custas neste sentido.

Quanto à irregularidade processual no que atine à representação processual da requerida falecida Erika de Lima Corte, observa-se que ela não deixou herdeiros (certidão de óbito), podendo o seu pai e também requerido Raniel Antônio Corte, também apelante, vir a representá-la processualmente, suprindo a falha na representação processual, mormente porque já era procurador dela. Suprido o vício e rejeitada a preliminar.

Quanto a preliminar de suposto plágio, entendo que não há razão para o Judiciário intervir no tocante, já que se trata questão que não guarda pertinência com o mérito do recurso, podendo a parte apelada, se assim entender ser mesmo o caso, atuar de forma direta e extrajudicial no sentido de representar o causídico da parte recorrente nos órgãos que entender convenientes para apurar o fato. Rejeitada a preliminar.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos do interdito proibitório (art. 567 CPC) a realização de audiência de instrução.

Conquanto o togado singelo sustente a suficiência de elementos probatórios para o deslinde da causa, observa-se que as provas coligidas são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a vindicada tutela possessória e devem ser corroboradas por prova oral a ser produzida em audiência de instrução.

As provas referidas no édito de procedência do pedido são, como sobredito, meramente indiciárias dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos e provas contrapostas aviadas na contestação, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Não foi audiência de justificação prévia para análise e deferimento da liminar, nem tampouco oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a retomada da instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002265-66.2018.8.11.0032

APELANTES:

RANIEL ANTONIO CORTE E ESPÓLIO DE ÉRIKA DE LIMA CORTE

APELADO:

ROGERIO ROSENO SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
RANIEL ANTONIO CORTE
e
ESPÓLIO DE ÉRIKA DE LIMA CORTE
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, Juiz de Direito
Diego Hartmann
, lançada nos autos da ação de interdito proibitório c/c pedido liminar em epígrafe ajuizada contra os apelantes pela parte autora apelada
ROGÉRIO ROSENO SANTANA
, que aplicou o julgamento antecipado do mérito e julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial, para manter a parte autora ROGÉRIO ROSENO SANTANA, na posse do imóvel indicado na inicial, confirmando-se a liminar deferida”
, bem como, condenou
“a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios à parte adversa no valor de 10% do valor da causa”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 176638663, a parte apelante suscita a preliminar nulidade da sentença, por ausência de saneamento do processo e cerceamento de defesa ante a não realização de dilação probatória e audiência instrutória.

No mérito propriamente dito, defende, em suma, que a parte autora apelada não comprova a satisfação dos requisitos
“essenciais para o pedido, como a posse pretérita e a natureza pública do local em questão, onde demonstra através de todo conjunto probatório apresentado nos autos que a posse mais antiga e legítima pertence aos Apelantes e seus sucessores”
(sic).

Pede, assim, o provimento do recurso para declaração da nulidade da sentença recorrida ou reconhecimento da improcedência do pedido.

Contrarrazões da parte recorrida na peça Id. 176638666, aduzindo preliminares de ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, de ausência de comprovação da condição de inventariante do espólio de Érika de Lima Corte e outorga de poderes judiciais de ocorrência do crime de plágio.

Quanto ao mérito, em suma, sustenta que não há cerceamento de defesa ante a suficiência probatória, que satisfaz os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da demanda e que há inovação recursal quanto ao pedido de reintegração de posse dos ora apelantes somente veiculado em seara de recurso de apelação.

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 176638667.

Na decisão Id. 193553181 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça em favor da parte apelante e determinado que ela procedesse ao recolhimento das custas processuais devidas.

Comprovante de recolhimento das custas de preparo no Id. 195270163.

Certidão de regularidade do recolhimento das custas de preparo no Id. 196376671.

Ambas as partes pugnaram por sustentação oral nas peças Ids. 202394668 e 202812187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar de recolhimento do preparo, porquanto comprovado o recolhimento das custas neste sentido.

Destarte, observa-se que o recurso contém preparo, é tempestivo e cabível, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, cuida-se de apreciar recurso de apelação interposto por
RANIEL ANTONIO CORTE
e
ESPÓLIO DE ÉRIKA DE LIMA CORTE
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, Juiz de Direito Diego Hartmann, lançada nos autos da ação de interdito proibitório c/c pedido liminar, ajuizada contra os apelantes pela parte autora apelada
ROGÉRIO ROSENO SANTANA
, que aplicou julgamento antecipado do mérito e julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial, para manter a parte autora ROGÉRIO ROSENO SANTANA, na posse do imóvel indicado na inicial, confirmando-se a liminar deferida”
, bem como condenou
“a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios à parte adversa no valor de 10% do valor da causa”
.

Nas razões do apelo Id. 176638663, a parte apelante aduz, em suma: preliminar de nulidade da sentença, por ausência de saneamento do processo e cerceamento de defesa ante a não realização de dilação probatória e audiência instrutória; e no mérito, que a parte autora apelada não comprova a satisfação dos requisitos
“essenciais para o pedido, como a posse pretérita e a natureza pública do local em questão, onde demonstra através de todo conjunto probatório apresentado nos autos que a posse mais antiga e legítima pertence aos Apelantes e seus sucessores”
. Pede provimento do recurso para declaração da nulidade da sentença recorrida ou reconhecimento da improcedência do pedido.

A fim de contextualizar os fatos, importante coligir o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0002265-66.2018.8.11.0032.

Cuida-se de Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar intentado por ROGÉRIO ROSENO SANTANA em desfavor de RANIEL ANTONIO CORTE e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora, em apertada síntese, que é legítimo possuidor de uma área rural denominada “Fazenda Olhos D’água”, com área de 2.886,35ha, destacada de uma área maior de 13.068,00ha (treze mil e sessenta e oito hectares), ambas matriculadas no CRI de Rosário Oeste sob o n.º 14.429, adquirida de Gilberto Possamai por meio de Declaração de Cessão de Direitos Possessórios firmada em 30 de maio de 2014.

Afirma que desde que adquiriu a posse do bem, a manteve de forma mansa e pacífica, sem qualquer contestação ou resistência por terceiros.

Entretanto, afirma que no dia 19/06/2018, ao realizar costumeira vistoria nos semoventes que guarnecem o local, juntamente com os arrendatários e vizinhos, deparou-se com pessoas estranhas dentro dos limites da área rural, nas proximidades da Rodovia MT-241, na margem esquerda do Rio Triste, fato este que foi comunicado à autoridade policial, lavrando-se o respectivo Boletim de Ocorrência.

Na oportunidade citada, registram que, conforme fazem prova os registros fotográficos anexos, constataram a presença de várias pessoas no local, inclusive com barraco de lona improvisado e indícios de preparação para erguimento de construção no local, v.g. tijolos, telhas, cimento e outro materiais de construção.

Assevera que quando da vistoria realizada pela Polícia Militar no local, os posseiros apresentaram documentos que atestavam requerimentos formulados junto à SEMA e ao INTERMAT com o fim de regularização da posse.

Dentre outros aspectos que detalham possível ocorrência de fraude em documentos públicos, cuja análise se mostra inoportuna em sede de pedido liminar, aduz a parte autora que promoveu o desforço imediato e por meio próprio conseguiu retirar os supostos invasores do local.

Por fim, salienta que há concretas ameaças de nova invasão no imóvel, o que restara consubstanciado por meio do Boletins de Ocorrência n.º 2018.203507 e 2018.203548.

A liminar foi deferida (fls. 232/233).

Os requeridos RANIEL ANTONIO CORTE, ARY LINDEMANN JUNIOR E RONALDO GALVÃO DA SILVA contestaram (fls. 309/327), sobrevindo a informação de falecimento da requerida ÉRIKA DE LIMA CORTE. Marleide Alves de Lima Corte, não apresentou contestação.

Impugnação à contestação foi apresentada (fls. 430/446).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de dilação probatória.

Prefacialmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade e de falta de interesse de agir, visto que as alegações apresentadas são genéricas e confundem-se com o mérito.

No mérito, o pedido é improcedente.

O art. 1.210 do Código Civil assegura a tutela da posse: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Desta feita, de acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pela parte ré; c) a data do esbulho; d) a perda da posse.

Define o art. 1.196 do Código Civil: Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Os documentos juntados nos autos demonstram que a parte autora tinha poder de fato sobre o bem. Não conservava o bem em nome de terceiro, em cumprimento de ordens ou instruções suas ou por mera permissão ou tolerância. Também não o fazia por violência e clandestinidade. Por conseguinte, caracterizada sua posse direta.

Nesse sentido, demonstrou o autor a cadeia dominial do imóvel em questão, confirmando, ainda, a posse devidamente exercida pelo anterior proprietário da área, Sr. Gilberto Eglair Possamai, através de Auto de Emissão na Posse emitido em 09/05/2014 por Serventuário da Justiça nos autos que tramitaram na Vara do Trabalho de Diamantino/MT, e a ulterior Declaração de Cessão de Direitos Possessórios, lavrada pelo então possuidor em favor do ora agravado, em 30/05/2014. Somando-se às provas, há Instrumentos Particulares de Contrato de Locação de Pasto.

A posse da propriedade rural restou devidamente demonstrada em Juízo, bem como a ocorrência de atos de turbação. Devida, portanto, a manutenção da parte autora na posse do imóvel.

Assim, ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para manter a parte autora ROGÉRIO ROSENO SANTANA, na posse do imóvel indicado na inicial, confirmando-se a liminar deferida.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios à parte adversa no valor de 10% do valor da causa.

Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e baixas de estilo.

P.I.C.

Diego Hartmann

Juiz de Direito”

Pois bem.

Inicialmente, quanto à irregularidade processual no que atine à representação processual da requerida falecida Erika de Lima Corte, observa-se que ela não deixou herdeiros (certidão de óbito Id. Num. 176638652 - Pág. 27), podendo o seu pai e também requerido Raniel Antônio Corte, também apelante, vir a representá-la processualmente, suprindo a falha na representação processual, mormente porque já era procurador dela (Id. Num. 176638651 - Pág. 33), de modo que
RECONHEÇO
suprido o referido vício processual e
REJEITO
a preliminar contrarrecursal aviada neste sentido.

Quanto a preliminar de suposto plágio, entendo que não há razão para o Judiciário intervir no tocante, já que se trata de questão que não guarda pertinência com o mérito do recurso, podendo a parte apelada, se assim entender ser mesmo o caso, atuar de forma direta e extrajudicial no sentido de representar o causídico da parte recorrente nos órgãos que entender convenientes para apurar o fato.

Destarte,
REJEITO
a referida preliminar.

Superadas as preliminares pendentes, avanço a análise do mérito do recurso.

Com efeito, sem delongas, analisando as teses recursais aviadas e o teor dos autos, especialmente os argumentos das partes e os atos processuais praticados, infere-se que é o caso de se acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a realização de dilação probatória com audiência de instrução.

De fato, infere-se precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos do interdito proibitório (art. 567 CPC) a realização de audiência de instrução.

Neste contexto, conquanto o togado singelo sustente a suficiência de elementos probatórios para o deslinde da causa, observa-se que as provas coligidas são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a vindicada tutela possessória e devem ser corroboradas por prova oral a ser produzida em audiência de instrução.

Outrossim, a despeito dos fundamentos da sentença recorrida, as provas referidas no édito de procedência do pedido são, como sobredito, meramente indiciárias dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos e provas contrapostas aviadas na contestação, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Ademais,
infere-se que não foi realizada audiência de justificação prévia para análise e deferimento da liminar, nem tampouco oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória
.

Assim, após detido cotejo dos autos, dos argumentos das partes e documentos por elas apresentados, bem como do processamento da causa na origem, infere-se que é o caso de se acolher o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e conseguinte cerceamento de defesa, tendo em vista a manifesta necessidade de realização do ato instrutório com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para segura análise da presença ou não dos requisitos do arts. 561 e 567 do CPC e conseguinte deslinde da presente demanda possessória.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA E IMPRECISÃO DOS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTROVÉRSIAS QUANTO AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA
– RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que os depoimentos testemunhais prestados em seara de audiência de justificação prévia são imprecisos e insuficientes à segura demonstração e aferição da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC. Nao bastasse, infere-se dos autos, mais especificamente o contrato coligido pela própria parte autora apelada na réplica à contestação, donde se denota que aparentemente a área foi vendida pela mesma à terceira Jicele Adriana Corelo Kolhase em 13/12/2007, de modo que, por este documento juntado, ele não mais teria a posse da área quando do ajuizamento da presente demanda em 03/10/2016, a evidenciar também possível falta de interesse de agir, o que deve ser melhor esclarecido com a pertinente e necessária instrução processual. Além disso, a questão do pagamento ou não do preço para a aquisição da área é questão que também deve ser melhor aclarada, posto que, nos termos do contrato de compra e venda, a entrega do imóvel derivaria do adimplemento da sexta parcela, não havendo também menção alguma neste acerca da emissão de notas promissórias para pagamento das parcelas, tampouco há nos títulos coligidos a identificação do beneficiário das cártulas, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, o que deve ser analisado com maior segurança após a realização da pertinente instrução. Observa-se, ainda, que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória. Acolhida a tese de
cerceamento
de
defesa
, anulada a sentença e determinada a realização de audiência de instrução.”
(N.U 1002922-52.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA
– DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– ACOLHIMENTO – FUNDADA DÚVIDA E CONTROVÉRSIA QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA
– RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que a questão nodal relativa ao pagamento ou não do preço para aquisição da área deve ser melhor aclarada. Não há nas notas promissórias apresentadas pela parte autora apelada a identificação do beneficiário das cártulas, não havendo também qualquer menção de emissão das cártulas para pagamento das parcelas no contrato de compra e venda, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, demandando análise mais criteriosa e com maior segurança após a realização da pertinente instrução. Ausente oportunidade das partes de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide, mormente ao levar em consideração que a sentença proferida na demanda possessória conexa de nº. 1002922-52.2016.8.11.0002, que serviu como fundamento na sentença objeto desta apelação, seguiu a mesma sorte de anulação por
cerceamento
de
defesa
.
Manifesta a necessidade de realização de audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para segura análise da presença ou não dos requisitos necessários à procedência da pretensão de adjudicação compulsória (artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil: prova do negócio jurídico celebrado entre as partes; quitação das obrigações assumidas pelo adquirente; e a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição).
Acolhida preliminar de
cerceamento
de
defesa
. Sentença anulada e determinado que seja procedida a instrução processual de forma concertada e/ou compartilhada com o processo conexo nº. 1002922-52.2016.8.11.0002.”
(N.U 1002867-96.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL -
VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal
.”
(N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
As partes possuem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas
.”
(N.U 1000941-28.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– CITAÇÃO DA DENUNCIADA DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE FATO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar matéria de fato alegada pela parte autora
.”
(N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA AÇÃO DEMARCATÓRIA –

QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017)
.”
(N.U 0000128-71.2003.8.11.0086, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa
.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa,
ANULO
a sentença exarada e
DETERMINO
que seja procedida a instrução processual, propiciando às partes a realização de audiência de instrução, colhendo-se os seus depoimentos pessoais e promovendo-se a oitiva de testemunhas a serem por elas arroladas oportunamente.

Por conseguinte, reputo prejudicada a análise das demais teses arguidas pelas partes.

Como o feito deve prosseguir com a instrução na instância singela, descabido o arbitramento de honorários.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024